Tribunal: TJSP
Processo: 2280922-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação revisional de contrato bancário – Indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça – Presunção de hipossuficiência elidida nos autos – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280922-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante RENATO
MARCEL
D
ALEXANDRO,
é
agravado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280922-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3951
2
Agravo de Instrumento no 2280922-15.2020.8.26.0000
Agravante: Renato Marcel D Alexandro
Agravada: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca: Serrana 1a Vara
MM. Juíza de Direito: Viviane Decnop Freitas Figueira
Voto n. 3951
Agravo de Instrumento
Ação revisional de contrato
bancário Indeferimento dos benefícios da gratuidade
de justiça Presunção de hipossuficiência elidida nos autos
Decisão mantida Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tempestivo,
interposto contra a r. decisão de fl. 13, que rejeitou o pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita ao autor, ora agravante, sob o fundamento de que:
“No caso, afastada a presunção pelos indícios
constantes nos autos, notadamente o próprio objeto da
ação, em que o autor assumiu uma dívida mensal que
supera o valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos
reais) mensais. Ademais, apesar de intimado, o
requerente deixou de apresentar todos os documentos
declinados para que fosse possível avaliar de uma
maneira global, sua condição financeira.
É importante observar que, mesmo a ausência de
registro em carteira do trabalho, ou indicação de
renda limítrofe, por si só, não é suficiente para a
concessão da benesse, pois a parte pode possuir outras
fontes de rendimento ou reservas financeiras que
sirvam de complementação.” (fls. 13).
Alega o agravante que não denota condições de arcar
com as custas processuais sem prejuízo do sustento de sua família, motivo pelo qual
requer a reforma da r. decisão recorrida.
O recurso foi processado apenas no efeito devolutivo
(fls. 38/40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280922-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3951
3
Em virtude da ausência de citação, foi dispensada a
intimação da agravada para apresentação de contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, cumpre observar que, por meio do art.
1.072, III, o Código de Processo Civil de 2015 revogou o disposto nos arts. 2o, 3o, 4o,
6o, 7o, 11o, 12o e 17o da Lei no 1.060/50.
Nesse contexto, o art. 99, §3o, do Código de Processo
Civil estabeleceu a presunção de veracidade da alegação de impossibilidade do
custeio das despesas processuais apresentada por pessoa natural.
Convém destacar, por oportuno, que referida presunção
denota natureza relativa, de modo que compete ao juízo indeferir o benefício quando
subsistirem elementos para tal desiderato, conforme leciona Daniel Amorim
Assumpção Neves:
“A presunção de veracidade da alegação de
insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural,
continua a ser a regra para a concessão do benefício
da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está
vinculado de forma obrigatória a essa presunção e
nem depende de manifestação da parte contrária para
afastá-la no caso concreto, desde que existam nos
autos ao menos indícios do abuso no pedido de
concessão da assistência judiciária. Afastada a
presunção, o juiz intimará a parte requerente para que
ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar
com a prerrogativa processual” (Manual de Direito
Processual Civil, 8. ed, Salvador: Juspodivm, 2016, p.
237).
Outrossim, o §2o do referido dispositivo legal prevê
que, previamente ao indeferimento do pedido, cabe ao julgador oportunizar prazo
para a comprovação dos requisitos aptos a ensejar a concessão da gratuidade
processual.
De fato, tem-se admitido a criação de uma fase de
esclarecimentos da situação econômica de quem requer a gratuidade, máxime
quando, pela profissão ou pela natureza do litígio, o magistrado intuir que a parte não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280922-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3951
4
é pobre como afirma ser, de modo que se afigura lícita a exigência da prova da
miserabilidade duvidosa.
Referida exigência teve gênese na necessidade de
contenção de abusos manifestos, quanto ao uso da lei que permite ao pobre litigar
sem ônus, na medida em que, por vezes, vislumbra-se realidade fática com litigantes
abastados que não querem pagar custas, embora possam fazê-lo com facilidade.
Como corolário da assertiva supra, emerge a
pertinência da investigação da condição de miserabilidade sob suspeita ou que
ostenta um perfil econômico incompatível com a pobreza declarada.
Cabe, portanto, ao Poder Judiciário no âmbito de sua
discricionariedade controlada, coibir abusos de direito, máxime tendo em vista a
necessária interpretação da lei conforme a Constituição e a força normativa
consubstanciada no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal vigente, sob pena de
transformá-la em mero papel inútil (Stück Papier) ou programa de meras boas
intenções (Nesse sentido: Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der
Bundesrepublik Deutschland, p. 29-32, Heidelberg, C.F. Müller Verlag, 16a. ed,
1988; Vezio Crisafulli e Livio Paladin, Commentariobreve alla Costituzione,
Padova, Cedam, 1993; José Joaquim Gomes Canotilho, in Direito Constitucional e
teoria da Constituição, Almedina, Coimbra, 1998).
Tecidas essas considerações, o presente recurso não
comporta provimento.
Com efeito, verifica-se que o agravante possui gastos
incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência financeira, conforme se
verifica na fatura de cartão de crédito acostada a fls. 46/48, cujo valor foi de
R$2.343,67, com a observação de que no mês imediatamente anterior o valor da
fatura foi de R$1.994,95.
Além disso, o valor da prestação mensal contratada foi
de R$ 1.604,08 (fls. 21/23 dos autos principais) e o valor do veículo adquirido é de
R$65.000,00.
Assim, não se vislumbra a alegada hipossuficiência
financeira, nem tampouco se verificam indícios de que o pagamento das custas e
despesas processuais possa prejudicar a sua subsistência, sobretudo porque o valor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280922-15.2020.8.26.0000 -Voto no 3951
5
causa não é elevado (R$36.893,84 fl. 16 dos autos principais).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator